Tribunal: TJBA
Processo: 8029231-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029231-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL SILVA CARVALHO Advogado(s): JOAO PAULO SANTANA BESSA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAPACIDADE FÍSICA ATESTADA POR MÉDICO ESPECIALISTA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8029231-47.2025.8.05.0000, tendo como Agravante GABRIEL SILVA CARVALHO e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator